Tribunal: TJPA
Processo: 0007048-09.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007048-09.2006.8.14.0301

APELANTE: ARTUR RODRIGUES CORREA

APELADO: W. G. M. MARQUES - ME, MARCELO DORSCHEID

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007048-09.2006.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: ARTUR RODRIGUES CORRÊA

ADVOGADO: LEANDRO DE MEDEIROS GOMES – OAB/PA 16310

APELADO: W. G. M. MARQUES – ME

ADVOGADO: TIAGO RAMOS AZEVEDO – OAB/PA 12537

APELADO: MARCELO DORSCHEID

ADVOGADO: ARMANDO GRELO CABRAL – OAB/PA 4869

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR TERCEIRO QUE FALECEU NO OCORRIDO. VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA SOB A GUARDA DA RÉ PARA INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO APERFEIÇOAMENTO DA VENDA AO TERCEIRO CAUSADOR DO ACIDENTE. CULPA
IN VIGILANDO
. FATO DA COISA. PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CORRESPONDENTE AO VALOR DE MERCADO NA DATA DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em decorrência de acidente de trânsito provocado por terceiro que faleceu no ocorrido;

2.A ré W.G.M. MARQUES era detentora, para fins de intermediação de compra e venda, da guarda do veículo dirigido pelo responsável direto pelo acidente, não tendo aquela comprovado o aperfeiçoamento da venda para este, uma vez que o recibo juntado aos autos não contém a assinatura do comprador;

3.Configura-se a culpa
in vigilando
pelos danos provocados por terceiro ao qual a ré confiou o veículo, ante a responsabilidade civil sobre o fato da coisa;

4.Comprovada a perda total do automóvel do autor, é devida indenização por dano material correspondente ao valor de mercado pela tabela FIPE na data do acidente;

5.Indenização por dano moral devida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

6.Mantida a sentença de improcedência em relação ao outro réu;

7.Recurso conhecido e provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinário no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ARTUR RODRIGUES CORRÊA, objetivando a reforma da sentença (Id. 4370022) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida contra W. G. M. MARQUES – ME e MARCELO DORSCHEID, entendendo pela ausência de nexo causal entre o acidente de trânsito e a conduta dos réus, que não eram mais proprietários do veículo à época do fato.

Nas razões recursais (Id. 4370025), o apelante arguiu que o Juízo de primeiro grau deixou de considerar que o recibo de compra e venda do veículo não foi assinado pelo suposto comprador, não servindo como prova de venda do veículo, e que o inquérito policial juntado aos autos indica que o veículo pertencia ao réu MARCELO DORSCHEID à época do acidente. Sustentou a falsidade da assinatura da declaração de entrega do veículo do réu MARCELO DORSCHEID à empresa W. G. M. MARQUES – ME (“Trocão Veículos”). Afirmou que o réu pleiteou em juízo contra a Seguradora Sul América o recebimento de seguro do veículo, o que confirma a propriedade. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 4370027 e Id. 4370028).

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à responsabilidade dos réus pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos pelo autor em decorrência de acidente de trânsito causado por terceiro que faleceu no acidente.

Na exordial (Id. 4369709), o autor alegou que no dia 20/03/2005, ao trafegar pela Avenida Alcindo Cacela com Rua João Balbi, teve seu veículo atingido por um Audi de placa JUC 0272, pertencente ao réu MARCELO DORSCHEID e conduzido por Carlos Augusto Alves de Jesus, que estaria embriagado e teria provocado a colisão ao avançar o sinal, falecendo no acidente. Afirmou o autor que sofreu traumatismos múltiplos e a perda total de seu carro. Sustentou que o réu MARCELO DORSCHEID ainda era proprietário do veículo, tendo-o colocado à venda no estabelecimento comercial da ré W. G. M. MARQUES – ME (“Trocão Veículos”), e esta, por sua vez, entregou por sua conta e risco o automóvel ao causador do acidente.

Em contestação (Id. 4369711), a ré W.G.M. MARQUES afirmou que o veículo foi adquirido pelo terceiro Carlos Augusto Alves de Jesus no dia 17/03/2005, não tendo havido empréstimo, mas sim compra e venda.

Quanto à responsabilidade pelo acidente em si, ressalto que as informações do Inquérito Policial de nº 001.2005.2.020698-6 levaram a concluir pela culpa exclusiva do condutor Carlos Augusto Alves de Jesus, que avançou o sinal vermelho, conforme depoimento de testemunha ocular (Id. 4369709, p. 37 e seguintes), afastando a hipótese de culpa exclusiva ou concorrente do autor.

A ré W.G.M. MARQUES juntou recibo (Id. 4369711, p. 14) referente ao valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) recebidos de Carlos Augusto Alves de Jesus pela compra e venda do veículo em questão, no dia 17/03/2005, sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em dinheiro e R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em cheque de nº 850099, com vencimento em 28/03/2005. Porém, o recibo não contém assinatura do comprador, apenas da ré, tampouco é acompanhado do cheque alegadamente emitido, equivalendo, portanto, a declaração unilateral. Desse modo, a documentação apresentada não comprova, por si só, o aperfeiçoamento da compra e venda.

Conforme a declaração de Id. 4369711, p. 13, o veículo foi entregue por MARCELO DORSCHEID à W.G.M. MARQUES com autorização para intermediação de venda. Desse modo, não tendo sido demonstrada a conclusão da compra e venda, a ré W.G.M. MARQUES era efetivamente detentora da guarda do veículo ao tempo do acidente, respondendo por
culpa in vigilando
pelos danos provocados por terceiro ao qual a ré confiou o veículo, uma vez configurada a responsabilidade civil sobre o fato da coisa.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REPARAÇÃO DO DANO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.

I. O poste de iluminação, corretamente instalado na via pública, constitui obstáculo imóvel, impossível, por si só, de causar acidente, de sorte que no caso de colisão contra o mesmo, causando-lhe danos, cabe àquele que o atingiu demonstrar o fato excludente de sua responsabilidade, o que, na espécie, não ocorreu.

II. O proprietário de veículo que o empresta a terceiro responde por danos causados pelo seu uso.

III. Recurso especial conhecido e provido.
”

(STJ, REsp 895419/DF, Quarta Turma, rel. min. Aldir Passarinho Júnior, DJe 27/08/2010).

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE BENÉVOLO. VEÍCULO CONDUZIDO POR UM DOS COMPANHEIROS DE VIAGEM DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE HABILITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DA COISA.

- Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

- Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.

Recurso especial provido.
”

(STJ, REsp 577902/DF, Terceira Turma, red. p/ ac. min. Nancy Andrighi, DJ de 28/08/2006, p. 279).

O dano material restou comprovado pela perda total do veículo do autor, conforme o laudo pericial de Id. 4369709, pp. 30-32, sendo devida a indenização no valor do efetivo prejuízo, qual seja, o valor de mercado do automóvel na data do sinistro de acordo com a tabela FIPE.

Quanto ao dano moral, não tenho dúvida de que o acidente causou dor e sofrimento ao autor, visto que resultou em lesões corporais, conforme as fichas de atendimento e laudos médicos de Id. 4369709, pp. 20-25, situação que exorbita o mero dissabor e justifica a reparação extrapatrimonial.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a extensão do dano sofrido pelo autor, cabe fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que cumpre as finalidades compensatória e pedagógica.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a ré W.G.M. MARQUES ao pagamento de indenização por dano material correspondente ao valor de mercado do veículo do autor de acordo com a tabela FIPE na data do acidente (20/03/2005), acrescido de correção monetária a contar da referida data e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com correção e juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ; mantenho a sentença de improcedência em relação ao réu MARCELO DORSCHEID; inverto os ônus sucumbenciais em desfavor da ré W.G.M. MARQUES.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2024